Tribunal: TJDFT
Processo: 0740228-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR ANALOGIA, AOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Se a parte autora não alegou ou não comprovou a inexistência de autorização conferida ao réu para descontar, em conta corrente, as prestações do mútuo firmado entre as partes, e tendo em vista que apenas as prestações de empréstimo consignado estão sujeitas à limitação legal de trinta por cento (30%), revela-se lícita a cobrança, não havendo o que falar em suspensão total ou limitação dos descontos relativo à soma dos empréstimos pactuados

2. Agravo de instrumento não provido.